Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONSTATADA. DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA da dívida levada a efeito pela empresa ré, perante a SERASA, especialmente aquele constante do extrato de negativação (ID 228124836-Pág.2); b) DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome do requerente dos cadastros restritivos de crédito (SERASA), no que tange ao débito ora declarado inexistente; e c) CONDENAR a empresa requerida a PAGAR ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser monetariamente corrigida pelos índices oficiais do TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024 - Lei 14.905/2024), a partir da prolação desta decisão (arbitramento) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre 11/01/2003 e 29/08/2024; OU pela Taxa legal se a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905/2024), a contar da citação: 14/03/2025 (ID 230935188). E, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, conforme disposto no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil/2015.”.
3. Narra o recorrido que no dia 14/05/2024 formalizou contrato com a recorrente, por meio de representante, contratando serviço de plano de saúde. Afirma que não recebeu boleto para pagamento da primeira parcela, tendo cobrado da mencionada representante, sem obter resposta. Assim, afirma que efetuou contratação com outro plano de saúde. Assevera que fora surpreendido com a negativação de seu nome por parte da recorrente.
4. Em razões recursais a recorrente alega que a pessoa com a qual o recorrido manteve contato não faz parte de seu quatro de funcionários. Assevera que enviou diversos e-mails ao recorrido, com notificação de abertura, informando, inclusive, onde acessaria os boletos. Relata que enviou comunicações acerta dos débitos em aberto, bem como da possível negativação, tanto por e-mail como por aplicativo de mensagens. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 73376786). Afirma que o recurso não enfrentou os argumentos contidos na sentença, carecendo de dialeticidade recursal. No mérito, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. Preliminarmente deve-se aferir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. A questão de mérito em discussão consiste em saber se a negativação foi indevida, bem como se passível de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
7. Preliminar - Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. A recorrente enfrentou, expressamente, os pontos tratados na sentença recorrida, razão pela qual não há que se falar em infração ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
8. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Segundo o entendimento jurisprudencial, a inscrição ou manutenção indevida da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito por si só é capaz de configurar dano moral “in re ipsa”, uma vez que a inscrição ou manutenção injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
9. No caso dos autos, no entanto, a parte recorrente fez prova de que não se trata de negativação indevida, mas sim regular exercício de direito, como se evidenciará.
10. Em que pese o recorrido se amparar no fato de que a preposta do recorrente informou que este receberia o boleto por e-mail, tal fato, por si só, não lhe confere razão. Isso porque, o recorrido assinou o contrato enviado, conforme ID 73376770, no qual consta todas as informações atinentes à contratação, sendo dever do consumidor ler os contratos antes de sua assinatura, não podendo alegar desconhecimento das cláusulas para eximir-se do cumprimento das obrigações.
11. Nota-se que consta expressamente na cláusula de n. 27 " Estou ciente e concordo que, no site e aplicativo da Operadora estão disponíveis todas as informações sobre o Benefício contratado (rede credenciada, cartão de identificação, solicitação de reembolso, etc.) e no site da Administradora estão disponíveis todas as informações financeiras e os boletos para pagamento das mensalidades. Sendo de responsabilidade dos Beneficiários a utilização dos meios digitais, bem como manter e-mail atualizado no cadastro com a Operadora e Administradora de Benefícios. Todas as comunicações, incluindo notificação de suspenção ou cancelamento do Benefício, serão enviadas para o e-mail cadastrado.”.
12. Está clara a informação de que as comunicações seriam feitas via e-mail, bem como que os boletos para pagamento deveriam ser acessados por meio do “site” da recorrente.
13. Outrossim, a recorrente comprovou que enviou e-mails ao recorrido constando as boas-vindas, bem como as informações necessárias para acesso ao boleto; informações acerca do débito em aberto, notificação acerca da possibilidade de negativação entre outras, as quais foram recebidas pelo recorrido, conforme comprovam os documentos presentes no ID 73376771.
14. Ainda, de se observar que, embora o recorrido tenha juntado a mensagem por meio da qual afirma não ter recebido o boleto, não há a continuidade da conversa (ID 73376758). Por outro lado, consta expressamente do contrato assinado (ID 73376770), na cláusula n. 22, que "O Beneficiário Titular poderá desistir desta Proposta, sem nenhum ônus, desde que tal decisão seja comunicada por escrito à Administradora de Benefícios no prazo máximo de 7 (sete) dias, contados a partir da data de minha assinatura neste instrumento, autorizando a cobrança da Taxa de Adesão e do valor mensal do Benefício, caso esse prazo não seja observado.”. Assim, era ônus do recorrido, em caso de desistência, ter procurado os meios oficiais para desistência.
15. Assim, diante da comprovação de que no contrato assinado constam todas as informações; consta e-mails com as informações complementares recebidos pelo recorrido; consta avisos de débito em aberto, bem como da negativação; não consta qualquer pedido de desistência do plano por parte do recorrido, nem mesmo qualquer tentativa de contato pelos meios oficiais, a reforma da sentença é medida que se impõe.

V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
17. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI

Jurisprudência Mencionada: Não há.